Tribunal: TJMT
Processo: 1029911-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029911-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES LUZ - CPF: 004.897.641-50 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES LUZ - CPF: 004.897.641-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. Q. D. L. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, diante da alegada ausência de notificação prévia sobre a rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, quando ausente a comprovação da notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

3. A notificação prévia é requisito legal indispensável à rescisão por inadimplência, mesmo em contratos coletivos.

4. A documentação apresentada não comprova a notificação pessoal exigida por lei.

5. A ausência de notificação invalida a rescisão e justifica o restabelecimento do serviço, considerando o direito fundamental à saúde e o risco de dano irreparável à parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige notificação formal do consumidor até o 50º dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. A ausência de prova inequívoca da notificação inviabiliza a rescisão contratual e justifica a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1037711-76.2024.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais – proposta por J.Q.D.L representada por (Karoline Campos Queiroz Neves Luz) – deferiu a tutela provisória urgência, para determinar que a parte requerida restabeleça o contrato do plano de saúde pactuado com o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida, bem como a revogação da medida concedida.

A Agravante afirma que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.

Ainda, conforme ficará demonstrado, houve inadimplência por parte da Agravada, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pela parte Agravante.

Que ao contrário, a decisão combatida que impôs à Agravante a restituição do contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta perigo de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente.

Defende a ausência de probabilidade do direito e a legalidade de suspensão diante da inadimplência da parta Agravada.

Afirma que a própria parte Agravada confessa que estava inadimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde. Ainda, que, caso tivesse regularizado o pagamento da prestação em atraso até o período de 60 (sessenta) dias após o vencimento da mensalidade, poderia manter o plano de saúde ativo.

Assevera que para a manutenção no plano, a parte Agravada deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não o fez, o contrato foi suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá, ora Agravante.

Discorre sobre o princípio da boa-fé nos contratos, ainda, sobre contrato de adesão.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

Ao final, requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

A liminar foi indeferida (id.n.º 248318661)

Contrarrazões (id.n.º 253640178)

Manifestação do Ministério Público (id.n.º 254006160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1037711-76.2024.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais – proposta por J.Q.D.L representada por (Karoline Campos Queiroz Neves Luz) – deferiu a tutela provisória urgência, para determinar que a parte requerida restabeleça o contrato do plano de saúde pactuado com o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da legalidade da rescisão unilateral, por inadimplemento, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial em que figura como beneficiário dependente o agravado, representado por sua genitora, e da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, é imperioso reafirmar que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a agravada alega ter sido surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, sem prévia notificação, mesmo sendo beneficiária há anos. Por outro lado, a agravante sustenta que a rescisão se deu por inadimplemento superior a 60 dias, com observância da notificação exigida pela Lei nº 9.656/98.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da referida lei, é lícita a suspensão ou rescisão unilateral do contrato pelo não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que comprovadamente notificado o consumidor até o 50º dia de inadimplência.

A prova documental constante nos autos revela que a parte agravada, de fato, atrasou os pagamentos por período superior ao limite legal, o que, em tese, permitiria a rescisão do vínculo contratual. Todavia, não se comprova, de forma inequívoca e documental, a efetiva notificação pessoal do beneficiário ou de seu representante legal até o 50º dia de inadimplência, na forma exigida pelo comando normativo supracitado.

Ora, a jurisprudência consolidada tem reiteradamente afirmado que a ausência de comprovação da notificação regular inviabiliza a rescisão do contrato de plano de saúde, ainda que haja inadimplemento superior ao prazo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL . ATRASO POR PERÍODO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS . APELAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. A autora comprova que efetuou o pagamento da mensalidade de maio em atraso no dia 30/07/2021 e não conseguiu efetuar o pagamento do mês de junho em vista do cancelamento unilateral do contrato. 2 . Os réus não lograram demonstrar que promoveram a prévia notificação a viabilizar o cancelamento do contrato, a teor do artigo 13, parágrafo único, II, b, da Lei 9.656/98, daí a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar os danos morais havidos. 3. O cancelamento indevido do contrato ensejou dano que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e que justifica a condenação à reparação moral, diante da aflição psicológica experimentada pelos usuários do plano de saúde, na condição de idosos, que se encontraram desguarnecidos da proteção de sua saúde . 4. Dano moral configurado. Verba compensatória fixada em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os precedentes em casos análogos . Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 5. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00283471320218190031 202200178084, Relator.: Des(a) . JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 09/11/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022).

PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. Autores pretendem o restabelecimento do seu plano de saúde, bem como indenização pelos danos morais decorrentes da suspensão indevida . Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Cancelamento motivado por inadimplência do consumidor. Impossibilidade de rescisão ou suspensão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9 .656/98. Aplicabilidade do referido dispositivo legal aos planos coletivos quando a rescisão e/ou suspensão se dá exclusivamente em relação a um beneficiário. Inobservância do período mínimo de inadimplência de 60 dias e da exigência de notificação prévia com prazo para purgar a mora. Suspensão ilegal . Devido o restabelecimento do plano de saúde dos autores. Suspensão indevida que acarretou negativa de atendimento quando o requerente Eder passava por situação de emergência. Danos morais configurados. Quantum bem arbitrado . Ausência de prova de qualquer negativa de atendimento com relação às demais autoras. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10145516420208260002 SP 1014551-64 .2020.8.26.0002, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/05/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

A análise dos documentos anexados pela agravante — consistentes em prints de mensagens eletrônicas e avisos genéricos — não supre a exigência legal de notificação pessoal, formal e com prova inequívoca de recebimento, sendo esse um ônus processual que não se pode inverter.

Ressalte-se que, tratando-se de direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e art. 196), e havendo verossimilhança na alegação da parte autora sobre a dependência do plano para realização de tratamentos ou atendimentos médicos, é prudente e proporcional a medida judicial de restabelecimento provisório do serviço, até ulterior deliberação após instrução probatória.

Importa ainda destacar que, na ponderação entre os valores em jogo, a saúde e a vida da parte agravada — presumidamente hipossuficiente — devem prevalecer sobre o interesse econômico da operadora, mormente diante da possibilidade de futura compensação financeira em caso de improcedência da demanda.

Assim, ausente demonstração inequívoca da notificação exigida por lei, e diante da gravidade dos riscos à saúde da parte agravada, reputa-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável, legitimando a manutenção da tutela concedida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025